Tribunal: TJMT
Processo: 1007159-75.2025.8.11.0015
Relator(a): DEOSDETE CRUZ JUNIOR
Órgão julgador: DEOSDETE CRUZ JUNIOR
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2026-05-05
Data de publicação: 2026-05-19

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1007159-75.2025.8.11.0015
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Anulação e Correção de Provas / Questões]
Relator:
Des(a). DEOSDETE CRUZ JUNIOR

Turma Julgadora:

[DES(A). DEOSDETE CRUZ JUNIOR, DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, DES(A). TATIANE COLOMBO]

Parte(s):

[LUCAS HENRIQUE VIEIRA DE ABREU - CPF: 052.142.331-75 (APELANTE), WEMERSON SILVEIRA DE ALMEIDA - CPF: 030.636.911-78 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (APELADO), FUNDACAO GETULIO VARGAS - CNPJ: 33.641.663/0001-44 (APELADO), ROGERIO CARVALHO DE CASTRO - CPF: 014.412.581-16 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, NEGARAM PROVIMENTO AO RECURSO. PARTICIPARAM DO JULGAMENTO O EXCELENTÍSSIMO SR. DES. RELATOR DEOSDETE CRUZ JÚNIOR, 1º VOGAL, EXMO. SR. DES. MÁRIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA E 2ª VOGAL, EXMA. SRA. DRA. TATIANE COLOMBO (CONVOCADA).

E M E N T A

DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. APELAÇÃO CÍVEL. CONCURSO PÚBLICO. CONTROLE JURISDICIONAL DE QUESTÕES DE PROVA. LIMITES. AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE COMPROVADA. IMPOSSIBILIDADE DE REVISÃO DO MÉRITO ADMINISTRATIVO. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

1. Apelação cível interposta contra sentença que julgou improcedente ação ordinária ajuizada por candidato de concurso público para o cargo de Oficial de Justiça, na qual se pretendia a anulação de questões de prova objetiva sob alegação de múltiplas respostas corretas ou ausência de alternativa válida.

II. Questão em discussão

2. Há duas questões em discussão: (i) saber se é admissível o controle jurisdicional sobre o conteúdo de questões de prova objetiva de concurso público; e (
ii
) saber se, no caso concreto, restou demonstrada ilegalidade apta a justificar a anulação das questões impugnadas.

III. Razões de decidir

3. O controle jurisdicional de atos administrativos praticados por bancas examinadoras limita-se à verificação de legalidade, sendo vedada a substituição do critério técnico adotado pela Administração, em respeito ao princípio da separação dos poderes.

4. A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal admite a intervenção judicial apenas em hipóteses excepcionais de flagrante ilegalidade ou inconstitucionalidade, não cabendo reavaliação do conteúdo das questões ou dos critérios de correção.

5. Os atos administrativos gozam de presunção de legitimidade e veracidade, incumbindo ao candidato o ônus de demonstrar, de forma inequívoca, a existência de vício objetivo.

6. No caso concreto, o apelante não apresentou prova técnica idônea capaz de evidenciar a alegada nulidade das questões, limitando-se a insurgências genéricas quanto ao conteúdo das alternativas.

7. Eventuais divergências interpretativas inserem-se no âmbito da discricionariedade técnica da banca examinadora, não sendo passíveis de revisão judicial na ausência de ilegalidade manifesta.

IV. Dispositivo e tese

8. Recurso de apelação desprovido.
Tese de julgamento:
“1. O Poder Judiciário não pode substituir a banca examinadora na análise do conteúdo de questões de concurso público, salvo em hipóteses excepcionais de flagrante ilegalidade. 2. A ausência de prova inequívoca de vício objetivo nas questões impugnadas impede a anulação judicial do ato administrativo.”

R E L A T Ó R I O

Cuida-se de recurso de apelação interposto por Lucas Henrique Vieira de Abreu contra sentença proferida pelo Juízo da Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Sinop/MT, que, nos autos da ação ordinária ajuizada em face do Estado de Mato Grosso e da Fundação Getúlio Vargas, julgou improcedentes os pedidos iniciais, com resolução de mérito, nos termos do art. 487, inciso I, do Código de Processo Civil.

Conforme documentado nos autos, o autor sustenta ter participado de concurso público para o cargo de Oficial de Justiça do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, insurgindo-se contra as questões nº 7, 31, 40, 57 e 63 da prova objetiva, sob o argumento de que conteriam vícios de ilegalidade, por apresentarem mais de uma alternativa correta ou nenhuma resposta adequada, em afronta ao edital do certame.

A sentença recorrida entendeu inexistir ilegalidade apta a ensejar a intervenção do Poder Judiciário, destacando a impossibilidade de substituição da banca examinadora na análise do conteúdo das questões, razão pela qual julgou improcedentes os pedidos.

Em suas razões recursais, o apelante sustenta, em síntese, que houve omissão na apreciação da alegada ilegalidade das questões impugnadas, invocando o entendimento firmado pelo Supremo Tribunal Federal no Tema 485 da repercussão geral, no sentido de que o controle jurisdicional é admitido quando evidenciada ilegalidade.

Foram apresentadas contrarrazões pelo Estado de Mato Grosso, pugnando pela manutenção integral da sentença.

A Procuradoria-Geral de Justiça manifestou-se pela não intervenção no feito.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

A controvérsia posta à apreciação deste Tribunal cinge-se à possibilidade de controle jurisdicional sobre o conteúdo de questões de prova objetiva de concurso público, especialmente quando alegada a existência de ilegalidade nas alternativas apresentadas, bem como à verificação concreta da suposta nulidade das questões impugnadas.

Conforme documentado nos autos, o apelante sustenta que as questões indicadas seriam nulas por conterem mais de uma alternativa correta ou nenhuma alternativa válida, em afronta às regras editalícias. Alega, ainda, que a sentença deixou de apreciar adequadamente a tese de ilegalidade, limitando-se a invocar a impossibilidade de intervenção do Poder Judiciário.

Todavia, não assiste razão ao recorrente.

Inicialmente, é necessário destacar que o controle jurisdicional sobre atos administrativos, inclusive aqueles praticados por bancas examinadoras de concursos públicos, submete-se ao regime jurídico-administrativo, no qual vigora o princípio da separação dos poderes. Nesse contexto, a atuação do Poder Judiciário limita-se ao exame da legalidade do ato, sendo vedada a incursão no mérito administrativo propriamente dito.

Sob a perspectiva da interpretação sistemática e teleológica da Constituição Federal, especialmente à luz do princípio da separação dos poderes (art. 2º da CF) e da eficiência administrativa (art. 37,
caput
), conclui-se que a elaboração e a correção de provas de concurso público constituem atividades técnicas inseridas na esfera de discricionariedade da Administração Pública.

Nesse sentido, o Supremo Tribunal Federal, no julgamento do RE 632.853/CE (Tema 485 da repercussão geral), firmou entendimento de que não compete ao Poder Judiciário substituir a banca examinadora para reavaliar critérios de correção ou o conteúdo das questões, ressalvadas hipóteses excepcionais de flagrante ilegalidade ou inconstitucionalidade.

Portanto, a premissa maior do raciocínio jurídico aplicável ao caso consiste na limitação da atuação judicial ao controle de legalidade. A premissa menor, por sua vez, exige a demonstração inequívoca, pelo candidato, da existência de vício objetivo na questão impugnada. A conclusão lógica é que, ausente tal demonstração, deve prevalecer o ato administrativo.

No caso concreto, ao se examinar detidamente os autos, verifica-se que o apelante não logrou êxito em comprovar, de forma robusta e inequívoca, a alegada ilegalidade das questões impugnadas.

Com efeito, as alegações recursais limitam-se a afirmar a existência de mais de uma alternativa correta ou a ausência de resposta válida, sem, contudo, apresentar prova técnica idônea capaz de infirmar a presunção de legitimidade dos atos administrativos praticados pela banca examinadora.

Importa destacar que os atos administrativos gozam de presunção relativa de legitimidade e veracidade, cabendo à parte que os impugna o ônus de demonstrar, de maneira clara e consistente, a existência de vício que justifique sua invalidação. No presente caso, tal ônus não foi devidamente cumprido.

Ademais, conforme se depreende da sentença recorrida, o magistrado de primeiro grau analisou o conjunto probatório e concluiu, de forma fundamentada, pela inexistência de ilegalidade nas questões impugnadas, entendendo que a pretensão autoral demandaria incursão indevida no mérito administrativo.

Não se verifica, portanto, a alegada omissão na prestação jurisdicional. Ao contrário, a decisão enfrentou a questão central da lide, ainda que em sentido desfavorável ao autor, o que não configura nulidade.

Sob o prisma da interpretação literal e sistemática do edital do concurso, também não se identifica violação manifesta às regras estabelecidas. Eventuais divergências interpretativas acerca do conteúdo das questões inserem-se no campo da discricionariedade técnica da banca examinadora, não sendo passíveis de revisão judicial, salvo em situações excepcionais que, como visto, não restaram comprovadas.

Cumpre, ainda, ressaltar que admitir a revisão judicial ampla de questões de concurso público implicaria grave insegurança jurídica, além de comprometer a isonomia entre os candidatos, uma vez que o Judiciário passaria a atuar como instância revisora de critérios técnicos, função que não lhe é constitucionalmente atribuída.

Nesse contexto, considerando os fatos apresentados e a legislação aplicável, conclui-se que não há elementos suficientes para afastar a presunção de legitimidade do ato administrativo impugnado, tampouco para reconhecer a existência de ilegalidade apta a justificar a intervenção do Poder Judiciário.

Por conseguinte, a manutenção da sentença de improcedência é medida que se impõe.

Em síntese, a ausência de comprovação de ilegalidade, aliada à impossibilidade de incursão no mérito administrativo, conduz, de forma coerente e juridicamente fundamentada, à conclusão de que o recurso de apelação não merece provimento.

Ante o exposto, conheço do recurso de apelação e NEGO-LHE PROVIMENTO, mantendo integralmente a sentença por seus próprios fundamentos.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 05/05/2026